Tribunal: TJPA
Processo: 0002960-07.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002960-07.2012.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: SAMPAIO & DINIZ LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAENTO DO MÉRITO. LEI ESTADUAL Nº LEI Nº 7.772/2013 QUE AUTORIZA O NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE PEQUENO VALOR. FACULDADE QUE COMPETE AO ENTE FAZENDÁRIO.
SÚMULA 452 DO STJ.
RE Nº 591.033 SP (TEMA 109). IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO NOS MOLDES REALIZADOS.
NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença prolata pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção, nos autos de Ação Execução Fiscal, julgou extinto o feito,
por possuir a demanda valor da causa inferior a duas mil UPFPAs.

Irresignado, o Estado do Pará recorreu da decisão acima informada, argumentando, em suas razões recursais, que a sentença merece reforma,
tanto porque a situação dos autos não se enquadra à hipótese da Lei n° 7.772/2013, já que o valor consolidado do débito do apelado supera o limite do art. 1°do referido Diploma, quanto porque a lei em referência veicula uma mera faculdade da Administração, e não uma proibição, para não ajuizar créditos de ICMS inferiores a 2.000 UPF-PA., aduzindo ainda que a situação sob exame traz ainda outra particularidade: o crédito encontra parcelado desde 28/12/2017 (parcelamento n° 702017090122145-2) e vem sendo regularmente cumprido pelo devedor (documentos anexos), assim, expõe que, como o parcelamento foi firmado após a propositura da inicial, o procedimento correto seria a suspensão do processo até que as prestações fossem integralmente adimplidas ou que o parcelamento fosse revogado, mas nunca a extinção sem resolução de mérito, sendo que, a r. sentença recorrida for mantida, terá sido criada uma hipótese inconstitucional e ilegal de seleção judicial do que o Estado deve ou não arrecadar, trazendo prejuízo ao Estado caso o contribuinte deixe de adimplir as prestações - nesse caso, o Estado teria que ajuizar nova execução fiscal e correr o risco de ser novamente extinta de forma contra legem.

Foi expedida a devida intimação da parte apelada à contrarrazoar o recurso em questão, ID 2363607, no entanto, nada foi apresentado.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso de apelação, ID 2642292.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

A questão em análise reside em verificar a possibilidade de reformar a
sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem a satisfação do crédito, por perda superveniente do interesse de agir da Fazenda Estadual, aplicando o disposto no artigo 2º, da Lei Estadual nº 7.772/2013, que
trata de execução de pequeno valor, definindo o seguinte:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizado, sem prejuízo da cobrança administrativa pela Secretaria de Estado da Fazenda, a não ajuizar Ação de Execução Fiscal de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

§ 1º Em se tratando de crédito tributário relativo ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, o valor de que trata o caput será igual ou inferior a 600 (seiscentas) UPF-PA.

§ 2º A autorização de que trata esta Lei não se aplica aos créditos tributários e não tributários, acrescidos da multa de mora, juros moratórios e demais acréscimos legais e contratuais, de um mesmo devedor, que, em valores atualizados à época da inscrição na Dívida Ativa, ultrapassem os limites definidos neste artigo.

Art. 2º Fica a Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizada a não interpor recursos ou desistir dos já interpostos, assim como requerer a extinção das ações de execução fiscal em curso relativo aos créditos tributários e não tributários mencionados no art. 1º, registrados ou não no sistema informatizado da Secretaria de Estado da Fazenda.

Art. 3º As disposições desta Lei não se aplicam aos créditos tributários relativos ao Imposto sobre a Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD, cobrados nos autos de processos de inventário ou arrolamento.

Art. 4º As disposições contidas nesta Lei não autorizam a restituição ou compensação de quaisquer importâncias recolhidas anteriormente à sua vigência.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

PALÁCIO DO GOVERNO, 23 de dezembro de 2013.

Como se observa, o dispositivo legal supra, que fundamentou a decisão recorrida, apenas autoriza a Fazenda Pública Estadual a não ajuizar ações de Execução Fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas quando o valor do crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, for a igual ou inferior a 600 (seiscentas) Unidades Padrão Fiscal - UPF-PA.

Em que pese a extinção de execução fiscal fundada em valor irrisório do crédito tributário seja admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante, não pode o magistrado extinguir a execução, de ofício, sob pena de violação ao Princípio do Direito de Ação.

Sobre a atuação de ofício do Magistrado, o STJ fixou entendimento na Súmula 452 do STJ, in verbis:

“ A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício. ”

Vê-se que a extinção das ações fiscais e o ajuizamento de ações de pequeno valor é faculdade da Fazenda Pública, sendo vedada a atuação, de ofício, do Poder Judiciário.

Corroborando com tal entendimento, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário nº 591.033 SP
(Tema
109
),

em sede de Repercussão Geral, concluiu que
negar a Fazenda Pública a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. 1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição. 2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar. 3. A Lei nº 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária. 4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente. 5.
Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.
” (STF - RE 591033, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02- 2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175).

Neste sentido, precedentes jurisprudenciais do STJ e deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, PREVISTO NO ART. 20 DA LEI Nº 10.522/2002. 1.
O Juiz não pode, de ofício, extinguir execução fiscal, por entender ausente o interesse de agir, em razão do suposto valor irrisório conferido à ação, uma vez que o art. 1.º da Lei 9.469/97 institui faculdade e não obrigação.
2. (...) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 11 de maio de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - REsp: 1288779 CE 2011/0254139-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 18/05/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REMISSÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.
2. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado.
(2017.00121568-27, 169.907, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2017-01-18 - grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL -VALOR ÍNFIMO - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO - DIREITO INDISPONÍVEL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1.
O fato de a execução fiscal buscar a cobrança de valores supostamente irrisórios não autoriza o Judiciário a decretar, de ofício, a extinção do feito, por carência do direito de ação. 2. A Fazenda Pública tem o poder-dever de cobrar seus créditos, independentemente do seu valor. Não pode o Juiz extinguir ação de execução fiscal, por considerar o crédito irrisório, por se tratar de direito indisponível. 4. Recurso Conhecido e Provido, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. À unanimidade
. (2017.01564099-89, 173.765, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-24 - grifei).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença que extinguiu a Execução Fiscal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022